Tribunal: TJBA
Processo: 8008748-36.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008748-36.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: CARLOS FREDERICO SANTOS DE ARAGAO

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS BASTOS GAMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. COBRANÇA DE IPTU PELO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS E SALVADOR. IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO DE IPITANGA. DISPUTA TERRITORIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL INDEFINIDA.
BIS IN IDEM
FISCAL. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR.
RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008748-36.2022.8.05.0150
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS

e apelado
CARLOS FREDERICO SANTOS DE ARAGÃO
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,